Tribunal: TJDFT
Processo: 0731934-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ATO DO JUIZ QUE SE LIMITA A DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os despachos, como a determinação de expedição de ofício noticiando possível prática de crime ambiental ao órgão competente para apurá-lo, não são passíveis de recurso. Precedente.
2. Agravo interno não provido.